Tribunal: TJSP
Processo: 0003787-91.2016.8.26.0320
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000585076

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido
Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é recorrente
ALUISIUS GONÇALVES SOARES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares
arguidas e, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao presente Recurso em
Sentido interposto por ALUISIUS GONÇALVES SOARES, qualificado nos autos
e, ex officio, afastaram a referência ao concurso formal de crimes (art. 70, do
Código Penal), devendo ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do
Júri, por infração aos 121, § 2o, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal,
por duas vezes, mantendo, no mais, a r. decisão de pronúncia, por seus próprios
fundamentos. V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Willey Lopes
Sucasas e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Cesar Dario
Mariano da Silva." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
VOTO No 38654
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0003787-91.2016.8.26.0320
RECORRENTE: ALUISIUS GONÇALVES SOARES
RECORRIDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM...........: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LIMEIRA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor ROGÉRIO DANNA CHAIB)
ALUISIUS GONÇALVES SOARES foi pronunciado pelo
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira, nos autos de
Processo Crime no 0003787-91.2016.8.26.0320, por infração aos art. 121,
§ 2o, II e IV, c.c. art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do
Código Penal (fls. 277/283).
Inconformado, ALUISIUS interpôs Recurso em Sentido
Estrito (fls. 292).
Sustenta o Recorrente, em síntese, preliminarmente, que deve
ser declarada a nulidade do processo por inobservância do art. 212, do
Código de Processo Penal, bem como por cerceamento de defesa ante o
indeferimento do requerimento de reconstituição do crime, realização de
perícia e oitiva de testemunha e, no mérito, desclassificação do crime pelo
qual pronunciado para o previsto no art. 303, do Código de Trânsito
Brasileiro, ou para o art. 129, do Código Penal, ou ainda, o afastamento
das qualificadoras (fls. 299/323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 326/339)
e, Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 350/370), se
manifestou pelo não provimento do recurso.
A r. decisão recorrida foi mantida em oportunidade de
retratação (fls. 341).
Ainda, vale consignar que o d. Defensor Constituído
(fls. 289) apresentou oposição à realização do julgamento pela forma
virtual (fls. 347).
O Recorrido juntou aos autos acordo celebrado com a
vítima Lilian (fls. 373/374).
É o relatório.
O Recorrente foi pronunciado porque no dia 23 de
dezembro de 2015, por volta das 03h30min, no Auto Posto Adonai,
situado na Avenida Campinas no 930, Jardim Montezuma, na cidade e
Comarca de Limeira, na condução do veículo Mercedez Benz C200, de
placas FPF-6430, tentou matar, por atropelamento, eis que
deliberadamente acelerou seu veículo, em direção a Lilian Pinto e
Maycon Marciel Siqueira, somente não se consumando o crime por
razões alheias à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
1. DAS PRELIMINARES
Preliminarmente, pleiteia o Apelante a declaração da
nulidade da r. sentença por inobservância ao art. 212, do Código de
Processo Penal.
Ao analisar o Temo de audiência, pode-se concluir que o
Juiz “a quo” a conduziu de forma acertada. Buscou a verdade real de
maneira correta e ouviu todas as testemunhas arroladas na forma da lei
dando às partes a oportunidade de formular os questionamentos
necessários para a produção de provas e para a melhor compreensão da
acusação e fatos.
Portanto, não há que se falar em nulidade em razão de
inobservância do art. 212, do Código de Processo Penal.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa: - em razão do
indeferimento de realização de reconstituição dos fatos, o d. Magistrado
já acertadamente deliberou “... indefiro a realização de uma
reconstituição dos fatos, até porque parte dos fatos foram filmados,
sendo desnecessária tal prova ...” e, assim, estando as filmagens
registradas pela câmera existente no local, nítidas e intensas,
desnecessária a realização de tal prova e, - pelo indeferimento de oitiva
de testemunha (Everaldo Soares) “... sob o argumento de que a defesa
não forneceu o novo endereço para a devida intimação (fl. 227) ...
Entretanto, a leitura dos autos demonstra outra situação ... Consoante
se infere dos autos, os antigos patronos do recorrente peticionaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
(fl.222) requerendo prazo para obtenção do novo endereço da
referida testemunha em consequência daquilo que restou certificado à
fl. 214 ...” (sic), deve ser destacado que neste caso também
adequadamente foi deliberado pelo d. Magistrado às fls. 227: “... Tendo
em vista a informação de que a testemunha Everaldo Soares reside no
endereço constante na carta precatória, sendo difícil sua localização
face a profissão exercida por ele, bem como até a presente data não ter
sido fornecido novo endereço para sua oitiva, apesar de ter decorrido
prazo razoável para fazê-lo, dou por preclusa a prova em relação a
inquirição da testemunha Everaldo Soares. ...".
Ademais, é regra processual que “... Nenhuma das partes
poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha
concorrido ...” (art. 565, do Código de Processo Penal), com isso, não
tendo o Recorrente fornecido outro endereço da testemunha, ou a
conduzido na audiência como sugerido pelo d. Magistrado às fls. 224,
não pode vir agora pretender reconhecimento de nulidade diante da sua
própria inércia.
Assim, não há como acolher as preliminares arguidas.
2. DO MÉRITO
Nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, para
que haja pronúncia, necessário se faz que o Magistrado se convença da
materialidade do fato e que haja indícios suficientes de que o réu seja
seu autor ou partícipe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
O primeiro desses requisitos materialidade do fato está
consubstanciado no Boletim de Ocorrência (fls. 05/09), Laudo de Lesão
Corporal (fls. 90/91), bem como pelos demais elementos do conjunto
probatório.
Quanto aos indícios suficientes de autoria, a vítima Lilian,
ouvida em sede policial relatou que estava com seu namorado, a vítima
Maycon, quando decidiram parar na loja de conveniência do Posto Shell
a fim de comprar cigarros e ali permaneceram por algum tempo até a
chegada do Recorrente no local, aparentemente embriagado “... já que
tinha a fala pastosa ... mexendo com várias pessoas que estavam na loja
...”; que estavam sentados em uma das mesas do lado de fora e o
Recorrente passou a olhar para ela e “... 'fez caras e bocas' ...” e depois
“... mexeu com o namorado ... 'e essa tatuagem no seu braço é de
viado?' ...”; narrou que por receio de dar confusão, resolveram ir
embora, adentraram no veículo, com ela no volante, mas o Recorrente ao
perceber que iam embora adentrou no veículo Mercedes e “... passou [a]
segui-la ...”; relatou que tendo achado estranho, resolveu “... fazer
novamente a rotatória ... [o Recorrente] continuou seguindo seu carro.
Maycon pediu para que a declarante voltasse ao posto e parasse o
carro, para que descobrissem o que aquela pessoa queria com eles ...”;
disse que depois de pararem no Posto, o Recorrente “... deu duas voltas
no interior do mesmo, como se estivesse rodeando [a ela] e o namorado
... [que o Recorrente] ... acelerou em direção aos dois empreendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
grande velocidade e atingindo [-a] em cheio ... o carro resvalou em
Maycon, que nada sofreu, porém [a] acertou em cheio ...”; em
decorrência dos fatos “... precisou receber atendimento [médico e
sofreu] uma fratura do acetábulo ... além de outras pequenas fraturas
em outros ossos da pélvica ...”; que à época dos fatos trabalhava no
ramo de joias e “... está parada desde a ocasião ...”; relatou que um
moto-taxista que estava no local, seguiu o Recorrente quando ele se
evadiu e conseguiu anotar a placa do veículo (fls. 26/27). Em Juízo,
manteve o relato anterior e acrescentou que o Recorrente, no dia dos
fatos, estava embriagado e mexia com todo mundo que se encontrava no
local; assim que percebeu que o Recorrente seguia seu veículo, pois deu
duas voltas na rotatória e ele continuava atrás deles, resolveram voltar
para o Posto; assim que chegaram no local, Maycon desceu do veículo,
se dirigiu ao do Recorrente, com a finalidade de saber o porquê da
perseguição e “... deu um tapa no carro dele, porque ele não abaixava o
vidro pra dizer o que estava acontecendo ...”, que o Recorrente saiu, deu
umas duas voltas no Posto e “... entrou com toda velocidade e tacou o
carro em cima da minha pessoa ... me pegou em cheio ... arrancou com
o carro e foi embora ...”; disse que quase não dava para entender o que
o recorrente falava em razão do grau de embriaguez - “... ele mexia, não
só comigo ...”; indagada, respondeu que uma das pessoas que a
ajudaram, prestando socorro, “... uma menina ...” disse que o Recorrente
antes dos fatos, esteve em outro lugar, um bar, arrumando confusão; que
o Recorrente ao atropelá-la “... entrou na contramão ...”; não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
procurada pelo Recorrente depois dos fatos, não tendo ele lhe prestado
qualquer auxílio; esclareceu que quando Maycon se dirigiu ao veículo
do Recorrente “... ele estava parado ... depois que ele voltou e fez o
atropelamento ...”; disse que correu atrás de Maycon e não do veículo
do Recorrente; que “... ele jogou o carro em cima do meu namorado ...
não pegou e acabou me atropelando ... ele jogou o carro em cima da
gente ...”; [foram colocadas as imagens gravadas para que assistisse e
esclarecesse] “... seu carro é o prata ... seu namorado está de bermuda
clara ... camisa clara ... aquele que saiu correndo atrás do carro é seu
namorado ... dentro do posto de gasolina e não fora ... não atravessou a
rua ... não saiu do posto ... aquele que correu atrás do carro é seu
namorado e quem correu atrás dele, [ela] ...” (mídia).
A outra vítima, Maycon, perante a autoridade policial
narrou que estava juntamente com sua namorada Lilian na loja de
conveniência do Posto Shell quando ali chegou o Recorrente,
conduzindo um veículo Mercedes Benz “... estava sozinho e bastante
alterado, visivelmente embriagado ... falava alto, conversava com todo
mundo, cambaleava e cheirava a álcool ...”; disse que o Recorrente foi
tornando inconveniente “... fazendo brincadeiras sem graça ...” e, em
determinado momento começou a dizer que Lilian era bonita e tentou
pegar nos cabelos dela; para não arrumar confusão convidou Lilian para
irem embora e saíram no veículo VW/Gol, conduzido por ela; que o
Recorrente também entrou em seu veículo e passou a segui-los; que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
9
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
Lilian “... fez a rotatória duas vezes, para ver se ele desistia, mas ele
continuou naquela provocação [... trafegar quase encostando na
traseira ... com os faróis acesos ...] por isso ele voltou para o posto ...”;
no pátio do posto, desceu do veículo e “... gesticulando com as mãos se
dirigiu ao homem que ainda estava com as mãos no volante ... e
perguntou: 'o que é isso?' ...”; que Lilian, nesse momento também saiu
do veículo e “... naquele momento o homem acelerou seu veículo e
avançou com o mesmo na [sua] direção e de Lilian, demonstrando
claramente sua pretensão em atropelá-los ...”; afirmou que “... saiu
para o lado e não foi atingido, mas Lilian foi atingida e caiu ...”; o
Recorrente foi embora em seu veículo; um moto taxista que passava pelo
local anotou a placa do veículo do Recorrente [exibe em um pedaço de
papel]; que Lilian foi socorrida e sofreu fraturas, necessitando de
cirurgia (fls. 14/16). Em Juízo relatou a dinâmica dos fatos com
coerência e acrescentou que quando saíram do Posto “... ele
[Recorrente] começou a seguir a gente ... falei pra ela, dá duas voltas na
rotatória pra ver se ele está realmente seguindo a gente ou tá indo
embora ... ela deu duas voltas na rotatória em frente ao posto, na
pracinha ... falei pra ela volta pra dentro do posto que ele vai acabar
batendo no carro da gente ...”; que Lilian estacionou o veículo bem em
frente à loja de conveniência e “... eu sai atrás dele, batendo no vidro e
falando o que você quer que tá seguindo a gente ...”; que então o
Recorrente saiu do Posto “... subiu na contramão e entrou pra dentro do
posto em alta velocidade e pegou a gente ...”; que “... eu nem chegou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
10
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
pegar, mas ela ...”; que Lilian saiu do veículo depois dele “... foi
correndo atrás de mim ... até o momento em que bati no vidro ela estava
dentro do carro ...”; indagado, respondeu que o Recorrente estava com
o veículo em movimento quando se dirigiu, a pé, até ele, então “... ele
saiu do posto, subiu a rua contramão e entrou no posto de novo ... aí
pegou a gente ...”; Lilian foi atingida pela “... parte frontal ...” do
veículo do Recorrente; que um moto taxista que não conhece quem lhe
entrou um papel com a placa do veículo do Recorrente; ouviu
comentários, logo depois dos fatos, de que o Recorrente estava
anteriormente em outro local e “... perturbando ...”; disse que bateu no
vidro do veículo do recorrente a fim de que ele o abrisse, mas ele não
abriu; que não agrediu o Recorrente e que decidiram ir embora do local
“... a fim de evitar isso mesmo ...”; que o atropelamento se deu dentro do
Posto - “... uns três metros do lado da bomba ...”; reconheceu o local
apostado às fls. 24; ficou irritado “... ele tava seguindo a gente ...”; que
eles ingeriram cerveja na confraternização que estavam antes do
chegarem no local, “... no posto não ...”; [exibidas as imagens das
câmeras] “... fiz movimento com o braço, mas não foi uma agressão, o
vidro estava fechado ... que não saiu do posto, é um canteiro ali ...”; o
Recorrente não chegou a parar com o veículo; não tinham nenhum
conhecido no Posto; indagado, respondeu que correu atrás do veículo do
Recorrente para saber o porquê dele os estar seguindo, “... nunca vi ele
antes ...” (gravação audiovisual).
A testemunha Antonio de Souza Brasil, frentista do Posto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
11
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
na fase inquisitiva relatou que atendia pessoas no caixa quando o
Recorrente chegou em um veículo Mercedes preto; que ele comprou um
salgado e uma água; ele estava aparentemente embriagado, pois
cambaleava e falava muito; viu que ele conversava com as pessoas que
estavam do lado de fora, sentadas às mesinhas; em determinado
momento viu uma movimentação de pessoas perto das bombas quando
“... alguém chegou ... e pediu para ligar para a polícia, pois o homem
do Mercedes preto havia atropelado uma moça e fugido ...”; que não viu
o momento do atropelamento (fls. 17). Em Juízo narrou que o
Recorrente estava aparentemente embriagado, mas não adquiriu bebida
alcoólica ali; que viu o Recorrente conversando com pessoas “... lá fora
...”; ninguém explicou como se deram os fatos (mídia).
A testemunha Jackeline Matias relatou, em síntese, em
ambas as fases da persecução penal, que no dia dos fatos trabalhava no
Posto, mais precisamente na Loja de Conveniência quando ocorreu o
atropelamento da vítima Lilian, disse que não presenciou, mas “...
algumas pessoas assustadas [disseram] que o homem do mercedes havia
atropelado uma moça de propósito e fugido ...”; disse que anteriormente
aos fatos, um casal (não o de vítimas) que estava na Loja de
Conveniência pediu para que “... chamasse a polícia para aquele
homem [se referindo ao Recorrente] porque pouco antes eles estavam
num bar da Avenida Santa Bárbara e os provocava e agora ele estava
ali se portando de maneira provocativa ...”. Em Juízo acrescentou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
12
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
viu quando o Recorrente entrou “... consumiu um salgado e uma água
...”; não se lembra se o Recorrente chegou em alta velocidade “... acho
que estava normal ...”; não conhecia nenhuma das partes; pessoas que
estavam no local quando o Recorrente chegou, reclamaram e pediram
para que chamasse a Polícia “... esse cara é um chato, a gente tava num
bar ele também tava lá ... ele ficava enchendo nosso 'saco' ...” , mas não
chamou porque “... ele não tava fazendo nada ...”; indagada, respondeu
que as pessoas que pediram que chamasse a Polícia tinham visto que o
Recorrente estava discutindo com o rapaz (vítima) lá fora; que saiu da
loja depois do ocorrido, “... o carro já estava bem mais à frente e ela no
chão ...”; ouviu comentários de que o casal saiu no veículo deles, deram
voltas no Posto e o Recorrente foi atrás “... ele seguiu o veículo deles ...”
(fls. 19/22 e mídia).
As testemunhas arroladas pela defesa, a saber: - Paulo Cesar
Bueno da Silva disse que mantinha relacionamento comercial com o
Recorrente, não presenciou os fatos, mas esteve com ele antes “... até
uma hora mais ou menos ...” e não ingerimos bebida alcoólica; que o
Recorrente comentou que “... tentaram agredir, ele foi sair e nesse meio
tempo aí ele acabou atropelando uma menina ...”; indagado, respondeu
que no período entre 01h00 e 03h00 não sabe onde o Recorrente esteve
e, - Rafael Camargo nada soube informar sobre os fatos; disse que ser
médico e atendeu o Recorrente alguns dias depois dos fatos e se recorda
de tê-lo atendido, na residência dele, “... tinha lesões na face, acho que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
13
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
hematomas e queixa de dor no crânio ...”; o Recorrente disse que “...
tinha tido problemas de agressão física ... tinha sido agredido por várias
pessoas ...”, mas não disse em que circunstâncias; as lesões eram
compatíveis com traumas de agressão, poderiam ter sido causados pela
mão de alguém; não se recorda precisamente em que parte do corpo
eram os hematomas; disse que o Recorrente podia se locomover
normalmente (mídia).
O Recorrente, por sua vez, na fase inquisitiva, cerca de
04 meses após os fatos, disse que voltava para sua casa depois de sair de
sua empresa onde realizava balanço de final de ano, quando parou no
Posto e comprou um salgado e uma água; relatou que um rapaz (a vítima
Maycon) começou a provoca-lo; ele estava com uma moça e outras
pessoas que consumiam bebidas alcoólicas; relatou que ao sair de seu
veículo Mercedes “... sem querer deu uma esbarrada na cadeira onde
Maycon estava sentado ...” e lhe pediu desculpas; que Maycon o
chamou de “... playboy tonto ou coisa assim ...” e acabou ocorrendo
uma discussão entre os dois; que ao sair do local, antes de entrar em seu
veículo Maycon lhe deu um soco no rosto e alguém, talvez Lilian bateu
em sua cabeça; disse que entrou em seu veículo, deu uma volta na
rotatória, mas “... resolveu voltar no posto para conversar com Maycon,
isso porque ele também saiu no interior de um veículo que era
conduzido ... pela namorada dele, os quais deram uma volta na
rotatória também ...”; relatou que “... quando retornou ao posto ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
14
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
parou seu veículo e o chamou para pedir desculpas ... O rapaz
novamente [o] agrediu com um soco na cabeça e também bateu com a
mão no carro. Isso aconteceu estando [ele] no interior de seu carro ...”,
então resolveu deixar o local a fim de evitar confusão, “... o rapaz saiu
atrás do carro, dando socos no carro [então] saiu com o carro na rua
fora do posto, na contramão, para ir à direção da Delegacia de Polícia.
O rapaz entrou na frente do carro ... na rua. Para não atropelá-lo ...
entrou novamente no posto com o carro e acabou atropelando sem
querer a namorada dele que estava correndo no pátio do posto ...”; que
“... imediatamente após o atropelamento ... parou seu veículo, mas não
desceu dele porque Maycon dando socos no [seu] rosto ...”; como
estava sentindo dores “... achou melhor não ir na Delegacia de Polícia
naquele momento ... procurou um médico ... no dia 24/12 às 20hs00,
conforme atestado que apresenta neste ato ...”; disse que somente não
socorreu a vítima porque ficou temeroso de ser mais agredido, mas
certificou-se antes de sair do local que ela estava sendo socorrida por
outras pessoas (fls. 33/34). Em Juízo negou a prática dos crimes e
manteve a versão anterior; disse que depois de uma breve discussão com
Maycon, onde se agrediram mutuamente e, provavelmente Lilian o tenha
golpeado na cabeça “... não viu ...”, entrou em seu veículo, mas pensou
que era próximo ao Natal “... outro dia encontrou com ele e aí ...” e
resolveu voltar para pedir desculpas “... falar vamos parar com isso, tal
...”, mas então Maycon “... veio completamente louco, correndo atrás de
seu veículo, batendo no carro ...” e virei para “... subir pra Delegacia ...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
15
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
esse cara louco entra na frente do meu carro, eu pego e tiro dele de todo
jeito e entro pra dentro do posto de novo, a namorada dele veio
correndo, eu pego e bato na namorada dele ... fui parar o carro e ele
veio e me deu um outro soco dentro do carro, aí peguei, tirei dela e saí
... ela já estava atendida, caída no chão ...” e foi embora; não sabe
como Lilian se machucou tanto “... não teve um risco no meu carro ...”;
no dia seguinte pensou em fazer um BO, mas “... olhando minha cara,
chamei o dr. Rafael ... minha esposa, todo mundo ficou ... [ininteligível]
e daí já chegou o cara entregando uma intimação pra mim depor ... pelo
menos isso né ...”; que dá para ver, nas filmagens, claramente “... o cara
correndo atrás de mim ...”; que “... a única coisa que fiz com ele foi na
hora ... ele me xingou eu xinguei ele, eu dei um soco nele e ele em mim
... não sei se pegou ...”; que não importunou ninguém; indagado sobre
quanto tempo passou entre a saída do posto e o retorno para pedir
desculpas para as vítimas, respondeu “... não sei quanto tempo eu fiquei
no carro ali ... porque saí meio ... tomei um negócio ... eu saí e já voltei,
acho ... não sei quanto tempo demorou, não me recordo ...”; indagado se
foi processado, respondeu que não, mas tendo o d. Magistrado o
lembrado, respondeu “... tenho um processo que eu bati o carro ...” [e o
Juiz] “... mas uma pessoa morreu ...”, respondeu afirmativamente “...
isso, [mas é posterior aos fatos] ...”; disse que atropelou Lilian ao
desviar seu veículo de Maycon que estava à sua frente; disse que não viu
as vítimas saindo de um veículo “... já vi eles em pé, vindo na minha
direção ... não sei se saíram de carro ...”; não viu nenhum veículo Gol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
16
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
na sua frente; indagado se procurou pela vítima Lilian ou sua família,
disse que “... eu lembro que falei pra minha família, pra alguém dar
uma olhada lá, acho que foi isso ... eu não fui procurar, porque foram
eles que me agrediram ... achei que não tivesse acontecido grande coisa
com ela ... nem amassou o carro ...” (mídia).
Deve ser consignado que analisando as imagens das
câmeras de segurança do Posto onde ocorreram os fatos, a versão
apresentada pelo Recorrente se mostra mesmo duvidosa, sendo certo que
tentou atingir Maycon e atingiu, em cheio, a vítima Lilian.
Portanto, dado vigorar nesta fase o princípio in dubio pro
societate, mesmo que eventual dúvida existisse, não se poderia subtrair
ao Tribunal do Júri o conhecimento e apreciação da causa ora sob
exame, em conformidade ao art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal,
não sendo, pois, caso de despronúncia.
Nesse sentido o ensinamento de EDILSON MOUGENOT
BONFIM:
“... nessa decisão apenas se reconhece a existência de um crime e a
presença de suficientes indícios da responsabilidade do réu,
apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal. Na dúvida,
cabe ao juiz pronunciar, encaminhando o feito ao Tribunal do Júri,
órgão competente para o julgamento da causa. Nessa fase vigora a
máxima 'in dubio pro societate' ...” (Curso de Processo Penal, 4. Ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 512/513).
Lecionam PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN e JORGE
ASSAF MALULY, que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
17
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
“... Entendendo o juiz do sumário da culpa que existe dúvida, ainda
que de pequena proporção, a respeito da autoria do crime, objeto de
apuração, deverá também em tal situação pronunciar o acusado ...”
(Curso de Processo Penal, 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009,
p. 493)
Análise de forma aprofundada do conjunto probatório
mostra-se defesa nesta fase devendo ser reservada ao Conselho de
Sentença; e mais, as qualificadoras não se apresentam manifestamente
impertinentes, abusivas, um excesso de acusação ao ponto de justificar o
afastamento.
Diante de tais fatos, deve ser mantida a r. decisão de
pronúncia.
Por fim, verifico que o Recorrente foi pronunciado por
infração aos art. 121, § 2o, II e IV, c.c. art. 14, II, por duas vezes, na forma
do art. 70, todos do Código Penal.
Ocorre que o art. 70, do Código Penal refere-se à regra de
aplicação de pena, que deve sim, se eventualmente incidente, ser
apreciada no momento oportuno, quando de seu julgamento perante o
Egrégio Tribunal do Júri, mostrando-se estranha ao momento
processual.
Nesse sentido, a lição do saudoso penalista JULIO
FABBRINI MIRABETE:
“... A parte classificatória da sentença deve enunciar apenas o
dispositivo legal em que o réu é pronunciado, incluindo as
qualificadoras, mas não outras referências às circunstâncias do
crime, tais como as causas de diminuição de pena, as agravantes, as
atenuantes, etc., pois tais assuntos dizem respeito apenas ao libelo
ou ao plenário, dentro da esfera de competência dos jurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
18
Recurso Em Sentido Estrito no 0003787-91.2016.8.26.0320
.
Também pelas mesmas razões, não pode a sentença de pronúncia
referir-se ao concurso de crimes (concurso material, concurso
formal, crime continuado) ou à 'semi-imputabilidade' ...”
(PROCESSO PENAL - 17a Edição Revista e Atualizada - São Paulo:
Atlas, 2005, p. 530).
Assim, embora inexista reclamo específico, tratando-se de
regra de aplicação de pena, deve ser afastada a referência ao art. 70, do
Código Penal, a ser apreciada quando do julgamento perante o Egrégio
Tribunal do Júri.
Ao Conselho de Sentença se reserva o pronunciamento final.
Ante todo o exposto, afasto as preliminares arguidas e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido
interposto por ALUISIUS GONÇALVES SOARES, qualificado nos
autos e, ex officio, afasto a referência ao concurso formal de crimes
(art. 70, do Código Penal), devendo ser submetido a julgamento perante o
Egrégio Tribunal do Júri, por infração aos 121, § 2o, II e IV, c.c. art. 14, II,
ambos do Código Penal, por duas vezes, mantendo, no mais, a r. decisão
de pronúncia, por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)